Tribunal: TJSP
Processo: 2085311-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação de reparação de danos. Denunciação da lide. Impossibilidade. Relação de consumo. Art. 88, I do CDC. Pretensão de intervenção calcada, tão-somente, na eventual responsabilidade exclusiva do litisdenunciado. Descabimento. Precedente da Corte Superior que prevê o cabimento da denunciação apenas quando pleiteada pelo consumidor, em seu benefício. Decisão mantida.

Recurso a que se nega

Ementa:

Ação de reparação de danos. Denunciação da lide. Impossibilidade. Relação de consumo. Art. 88, I do CDC. Pretensão de intervenção calcada, tão-somente, na eventual responsabilidade exclusiva do litisdenunciado. Descabimento. Precedente da Corte Superior que prevê o cabimento da denunciação apenas quando pleiteada pelo consumidor, em seu benefício. Decisão mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085311-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DEKRA VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA, é agravado DANIEL LUCIANO
DEMAYO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085311-27.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no44.265 – Cida
2
VOTO No: 44.265
AGRV.No: 2085311-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Eduardo Bigolin
AGTE. : Dekra Vistorias e Serviços Ltda.
AGDO. : Daniel Luciano Demayo
Ação de reparação de danos. Denunciação da lide.
Impossibilidade. Relação de consumo. Art. 88, I do
CDC. Pretensão de intervenção calcada, tão-
somente, na eventual responsabilidade exclusiva
do litisdenunciado. Descabimento. Precedente da
Corte Superior que prevê o cabimento da denunciação apenas quando pleiteada pelo
consumidor, em seu benefício. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide, afirmando que se impõe o
inverso, pois não realizou os serviços narrados na inicial e sim a franqueada José
Renato Cantadori EPP.
Esclarece que a unidade fraqueada realizou serviços no
veículo do agravado, conforme Laudo acostado aos autos, de modo que tem
cabimento a denunciação da lide pretendida. Acrescenta que a relação entre
franqueador e franqueada não gera responsabilidade solidária ou subsidiária
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo. Contraminuta à fl. 150/180.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, tem-se que a r. decisão
recorrida não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085311-27.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no44.265 – Cida
3
Como é sabido, a denunciação da lide constitui modalidade
de intervenção de terceiro, em que se pretende incluir no processo uma nova
ação, subsidiária àquela originariamente proposta, a ser analisada caso o
denunciante venha a sucumbir na ação principal.
Via de regra, tem fundamento na figura do direito de
regresso, pelo qual aquele que vier a sofrer algum prejuízo, pode, posteriormente,
recuperá-lo de terceiro, que por alguma razão é seu garante.
“In casu”, em se tratando de relação consumerista, a relação
jurídica que seria acrescida ao processo, prolongando ainda mais seu curso
natural, implicaria prejuízo ao autor.
Cumpre relembrar que o art. 88 do Código de Defesa do
Consumidor, veda a denunciação da lide justamente para que seja preservada a
celeridade do processo, deixando que as questões do fornecedor não sejam
opostas ao direito do consumidor, trazendo-lhe maiores prejuízos.
Certo que o direito de regresso da agravante poderá ser
exercido em ação própria, onde será analisada a responsabilidade decorrente do
contrato firmado.
Além disso, a pretensão aqui apresentada está calcada, tão-
somente, na eventual responsabilidade exclusiva da litisdenunciada, fato que, à luz
do dispositivo supracitado, não autoriza a modalidade eleita de intervenção de
terceiro.
Nesse sentido, já se decidiu que “A jurisprudência da Corte
está assentada na direção de não ser obrigatória a denunciação da lide com base
no art. 70, III, do Código de Processo Civil, não cabendo quando o denunciante
pretende transferir, por inteiro, a responsabilidade que lhe é imputada...” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085311-27.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no44.265 – Cida
4
528.551/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 235).
Ademais, a Corte Superior assentou o entendimento que a
denunciação só terá cabimento quando arguida pelo próprio consumidor. Confira-
se:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS CONTRA HOSPITAL. ERRO
MÉDICO. NEGLIGÊNCIA DURANTE INTERNAÇÃO E
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À
MÉDICA QUE REALIZOU A CIRURGIA (CPC/73, ART. 70,
III). INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A norma do art. 88 do CDC, que proíbe a denunciação à
lide, consubstancia-se em regra insculpida em benefício do
consumidor, atuando em prol da brevidade do processo de
ressarcimento
de
seus
prejuízos,
em
face
da
responsabilidade objetiva do fornecedor, devendo, por esse
motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio
benefício.
2 - Desse modo, na hipótese de deferimento da
denunciação requerida pelo réu sem insurgência do
consumidor promovente, legitimado a tal, descabe ao
denunciado fornecedor invocar em seu benefício a regra de
afastamento da denunciação para eximir-se de suas
responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando
regra concebida em favor do consumidor em juízo.
3 - In casu, tendo havido já condenação nas instâncias
ordinárias, sem prejuízo para o consumidor, a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085311-27.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no44.265 – Cida
5
do art. 88 do CPC deve ser realizada em harmonia com o
princípio da facilitação do acesso do consumidor aos órgãos
judiciários, bem como da celeridade e economia processual
para todas as partes do processo, não havendo justificativa,
no caso, para se cassar a decisão de admissão da
denunciação da lide.
4 - Recurso especial desprovido (REsp 913.687, Quarta
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.10.16).
Desse modo, de rigor a manutenção integral da r. decisão
objurgada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica